Tribunal: STF
Processo: ARE 1326098
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
          AGRAVO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TELEFONIA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. CONVÊNIO ICMS 69/98 DO CONFAZ. NÃO -INCIDÊNCIA DE ICMS. ARTIGO 2°, III, DA LEI COMPLEMENTAR 87/96. ARTIGOS 60 E 61 DA LEI 9.472 /97. RECURSO ESPECIAL N° 1176753/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
    Não incide o ICMS-Comunicação – disciplinado pelo inciso III do art. 2º da Lei Complementar 87/96 – sobre serviços adicionais/acessórios que apenas oferecem facilidades adicionais aos usuários, tendo em vista que estes serviços não se enquadram no conceito de telecomunicação do § 1º do art. 60 da Lei 9.472 /97.
    Precedentes do STJ.
    Diante desse contexto, afasta-se a aplicação do Convênio ICMS 69/98, que prevê a incidência do ICMS sobre serviços adicionais que não se enquadram no conceito de telecomunicação. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Auto de Lançamento desconstituído.
    AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, a; e 155, II, § 2º, XII, ambos da CF. Sustenta que (i) a interpretação esposada pelo acórdão recorrido implica efetivo esvaziamento do comando constitucional que instituiu o ICMS; (ii) o acórdão combatido amputou da materialidade do tributo grande parte dos serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, com sérias implicações no âmbito da arrecadação dos Estados e do Distrito Federal; (iii) a hipótese de incidência do ICMS permite a decomposição do serviço de comunicação em tantas "partes" quantas forem as que a integram.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    Dessa forma, verificando-se que a decisão recorrida não destoa do posicionamento do STF, no sentido de que o ICMS somente incide sobre os serviços de comunicação propriamente ditos, não podendo incidir sobre os serviços suplementares, inviável o prosseguimento do apelo extraordinário.
    Por fim, conveniente referir que o acórdão recorrido também se baseou na prova pericial produzida para decidir a controvérsia, razão pela qual tem incidência, no caso, a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.).
    4. Em face do exposto, NÃO ADMITO os recursos especial e extraordinário.
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência do STF fixou entendimento no sentido de que os serviços intermediários de comunicação não estão alcançados pela hipótese de incidência do ICMS-serviços. Dessa forma, a hipótese de incidência do imposto se restringe aos serviços que proporcionam a efetiva interlocução entre o emissor e o receptor. Confiram-se os seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. TELECOMUNICAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE ATIVIDADE-MEIO OU SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.238.633-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – TELECOMUNICAÇÃO – SERVIÇOS PREPARATÓRIOS – ATIVIDADE-MEIO – NÃO INCIDÊNCIA. Não incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas operações preparatórias ao serviço de comunicação, tais como habilitação, instalação, locação, disponibilidade e assinatura, uma vez configurarem atividades-meio ou suplementares. Precedente: recurso extraordinário nº 572.020/DF, Pleno, redator do acórdão o ministro Luiz Fux”. (ARE 1.136.303-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator